Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731578-02.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GESTAO IMOVEIS LTDA REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIS FELIPE D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por GESTÃO IMÓVEIS LTDA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUIS FELIPE objetivando a rescisão do acórdão da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que negou provimento à apelação por ela interposta. A decisão de fls. 1/2 ID 39630561 facultou à Autora a emenda da petição inicial para corrigir o valor da causa, complementar o recolhimento das custas e realizar o depósito de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. A Autora apresentou petição de emenda às fls. 1/2 ID 41115786. É o relatório. Decido. Conquanto indique o cabimento da ação rescisória com amparo no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, a narrativa fática e jurídica da petição inicial não se amolda a nenhuma dessas hipóteses de admissibilidade. Sob a perspectiva do inciso V do artigo 966, o Autor alega que o acórdão violou a cláusula terceira da convenção do condomínio porque não teria sido notificado para comparecer à assembleia que alterou o critério para o cálculo das taxas condominiais. Ocorre que tanto a sentença como o acórdão que a confirmou foram claros no sentido de que eventual nulidade da assembleia deveria ser demandada em sede própria, ou seja, não houve pronunciamento judicial sobre a validade ou invalidade da assembleia, senão sobre a existência da dívida cobrada. Colhe-se, a propósito, da sentença e do voto-condutor do acórdão: Sentença “Nos documentos anexados nos autos, verifica-se que na assembleia geral ordinária realizada em março de 2015 (ID 42563943 - Pág. 6) foi estabelecido a manutenção da taxa de condomínio de R$ 250,00 para a sobreloja 02 e de R$ 486,00 para a loja 02. Já a assembleia geral ordinária de abril de 2018 (ID 42563943 - Pág. 1) alterou a forma de cobrança da taxa de condomínio por fração ideal, passando a ser cobrado o valor de R$ 1.410,40 (ID 42563943 - Pág. 2), abrangendo a unidade como um todo, além da estipulação da taxa extra. Inicialmente, é necessário observar que eventual questão de ilegalidade na realização da assembleia mencionada quanto a existência de edital de convocação e demais teses quanto ao tema devem ser objeto de ação própria, pois o objeto desta ação é, tão somente, a análise acerca da existência do débito. Feitas tais considerações, é incontroverso nos autos que a parte ré é proprietária da unidade imobiliária que corresponde a loja com o subsolo (ID 42563966), sendo que na assembleia geral de 2015 foi estabelecida a cobrança de taxa de condomínio para a loja e o subsolo de forma diferenciada, situação alterada em 2018, passando a ocorrer a cobrança sobre a fração ideal. Assim, houve a criação de um crédito que por si só é um título executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do CPC. Por outro vértice, também não assiste razão a alegação do réu que nunca foi constituído em mora, uma vez que sua obrigação decorre da sua situação de proprietário do bem, sendo seu dever contribuir com as despesas do condomínio (art. 1.336 do CC). Ademais, o réu só apresenta um print com uma planilha (ID 53824910 - Pág. 1) que não é reconhecida pelo autor e um boleto que não tem correspondência com nenhum dos valores indicados pela própria parte e do qual não há sequer comprovante de pagamento (ID 53824911).” Voto-condutor do acórdão “Quanto ao mérito, cabe destacar o que bem esclareceu o Magistrado sentenciante quanto ao limite da questão posta a debate: “Inicialmente, é necessário observar que eventual questão de ilegalidade na realização da assembleia mencionada quanto à existência de edital de convocação e demais teses quanto ao tema devem ser objeto de ação própria, pois o objeto desta ação é, tão somente, a análise acerca da existência do débito.” De fato, a ação foi intentada para cobrança de dívida condominial, com amparo em determinações adotadas pelas Assembleias de Condomínio, conforme Atas juntadas à inicial. Os valores especificados na planilha (ID 17604579) indicam que a dívida se refere a parcelas no valor de R$ 486,00, do período de 10/06/2016 a 10/04/2018, e a parcelas no valor de R$ 1.410,40, do período de 10/05/2018 a 10/06/2019, além de taxas extras, devidamente corrigidas. Assim, os supostos vícios apontados pelo apelante, quanto à convocação das assembleias, à ausência de assinatura das atas ou de falta de quórum mínimo deverão ser arguidos em sede própria.” Nesse contexto em que a questão da validade da assembleia não interferiu no julgamento da causa, não há que se cogitar da admissibilidade da ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil. Note-se que o Autor pleiteou a declaração de nulidade da assembleia na própria Ação Rescisória – e não em ação própria, tal como indicado na sentença e no acórdão rescindendo –, em completa dissonância com o que dispõe o artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a ação rescisória só pode ter por objeto a rescisão de “decisão de mérito transitada em julgado”, jamais a declaração de nulidade de assembleia condominial reputada irregular. Demais disso, “norma jurídica”, para efeito rescisório, corresponde a norma de fonte estatal, não se enquadrando nesse conceito disposição de cunho convencional. O descabimento da ação rescisória é ainda mais evidente sob a perspectiva do inciso VIII do artigo 966, na medida em que, descartada pelo acórdão rescindendo a relevância da regularidade da assembleia condominial que mudou o critério de cálculo das taxas condominiais, não há que se cogitar da admissão de fato inexistente ou da inexistência de fato efetivamente ocorrido, pressuposto sem o qual não se caracteriza o “erro de fato”, presente o disposto no parágrafo único do artigo 966 do Código de Processo Civil. Sem que o acórdão rescindendo tenha se apoiado na regularidade da assembleia condominial para concluir pela obrigatoriedade, salta à vista a inexistência de erro de fato hábil a respaldar a ação rescisória. Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade da ação rescisória. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial da presente Ação Rescisória nos termos dos artigos 330, inciso III, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator